Tribunal: TJBA
Processo: 8008994-10.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8008994-10.2023.8.05.0146

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros

Advogado(s):
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA

EMBARGADO: ADAM SOL GONCALVES REIS

Advogado(s):
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
NÃO CONHECEU DO APELO DO EMBARGANTE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
ACÓRDÃO MANTIDO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8008994-10.2023.8.05.0146
, figurando como embargante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

e como embargad
o
ADAM SOL GONCALVES REIS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

NÃO CONHECER DE AMBOS

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA